Tribunal: TJDFT
Processo: 0001666-95.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. DOSIMETRIA CORRETA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Comprovado que o réu praticou a subtração do bem mediante grave ameaça, incabível a desclassificação do delito de roubo para o crime de apropriação indébita.
2. Recurso conhecido e não provido.